Tribunal: TJDFT
Processo: 0715527-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715527-42.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GEORGE ANDRÉ DIAS DE CARVALHO RECORRIDA: NANCI TEREZINHA DE REZENDE REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANO MACHADO RESENDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. De acordo com o caput do art. 98 do Código de Processo Civil, [A] pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural possa inferir presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. 3. Observado que a condição de penúria pode decorrer da má-administração financeira e do fato de o agravante ter contraído dívidas, no exercício da autonomia da vontade, mas sem vício de consentimento, contribuindo para a condição de superendividamento, o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Precedente. 4. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que faz jus à gratuidade de justiça, tendo em vista que a negativa do deferimento do benefício causaria impacto substancial na renda do recorrente, ensejando-lhe prejuízos tanto ao sustento próprio quanto ao de sua família. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer os benefícios da justiça gratuita e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO, OAB/DF 24.897. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais e a condenação do recorrente à multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1080542/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 9/6/2021). A corroborar: AREsp 2.496.587, Ministro Marco Buzzi, DJe 4/3/2024. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “levando-se em consideração que o conjunto probatório dos autos infirma a alegada condição de hipossuficiência da parte, não restou demonstrada a insuficiência de recursos do agravante para arcar com as custas e despesas do processo. Por certo, o indeferimento do benefício é medida que se impõe” (ID 58103219). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não pode transitar quanto à arguida divergência interpretativa, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. E, no que diz respeito ao pedido de condenação do recorrente à multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas em nome do advogado KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO, OAB/DF 24.897. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027